Tribunal: STF
Processo: HC 185835
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 567.740/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), pois tinha em depósito 09 tijolos e 05 pedaços de maconha prensada, totalizando 11,097 quilos e 04 porções de maconha fragmentada, com peso de 98,4 gramas (Doc. 2, fls. 28-45).
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos apelos defensivo e Ministerial, confirmando a sentença (Doc. 60-86).
    Buscando a anulação da condenação, ao argumento de que o Ministério Público, em parecer da Procuradoria de Justiça atuante nos autos, pugnou pela absolvição do paciente, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou seguimento (Doc. 4), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente agravo regimental. Eis a ementa do julgado, obtido no sítio daquela Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PARECER MINISTERIAL EM SEGUNDO GRAU PELA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 385 DO CPP, RECEPCIONADO PELA CF/88. INDEPENDÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, conquanto o Parquet tenha se manifestado pela absolvição do acusado, o órgão julgador poderá condená-lo, com base no princípio do livre convencimento motivado, visto que tal manifestação não vincula o julgador.
    2. Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado (REsp 1521239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017).
    3. Agravo regimental em habeas corpus improvido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de que a condenação do paciente é nula, pois, havendo pedido de absolvição por parte do MP, desaparece o interesse de agir, que é condição essencial da ação, ou seja , o Juiz ou Tribunal deve absolver. Alega que na ementa da Ação Penal 960, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal registrou que o juiz não pode condenar quando o MP pedir a absolvição. Enfatiza a incompatibilidade do art. 385 do Código de Processo Penal e a Constituição Federal de 1988. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente.
    É o relatório. Decido. 
    A respeito da alegação de que o juiz não poderá proferir sentença condenatória quando o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, em pretensão contrária ao disposto na legislação processual penal vigente (CPP, art. 385), o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:
    Conforme foi anteriormente explicitado por esta Relatoria, extrai-se do art. 385 do Código de Processo Penal que: "Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada". 
    Nesse plano, em que pese a irresignação defensiva, assevero que o referido dispositivo normativo permanece válido e aplicável, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, concluindo-se que, conquanto o Parquet tenha se manifestado pela absolvição do ora paciente, o órgão julgador poderá condená-lo, com base no princípio do livre convencimento motivado. 
    Com efeito, sobressai dos autos que o paciente, condenado à pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo buscando a sua absolvição. Em parecer, isto é, atuando como custus legis, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público opinou pelo provimento do recurso defensivo, ante a insuficiência de provas de autoria. A Corte estadual, todavia, manteve a condenação.
    Assentadas tais premissas, conclui-se que não assiste razão à defesa quando sustenta, nas alegações da presente impetração, que não poderia o Tribunal estadual contrariar o parecer do Ministério Público e manter a sentença condenatória.
    Como se sabe, vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos. Nesse sentido, o item VII da Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, ao afirmar que, se é certo que o juiz fica a adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material.
    Nesse contexto, o parecer do Ministério Público, apresentado em sua atuação como custus legis, não deveria mesmo conduzir, necessariamente, à absolvição do paciente se a instância a quo entendeu, pela avaliação do conjunto probatório, que existem elementos suficientes para a condenação, forte no princípio do livre convencimento motivado do julgador. De forma semelhante, já decidiu a Primeira Turma desta CORTE que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. (ARE 924.290 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11/3/2016). No mesmo sentido: HC 125.645 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017.
    Registre-se, ainda, que improcede o argumento defensivo de que na ementa da Ação Penal 960, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal registrou que o juiz não pode condenar quando o MP pedir a absolvição.
    Em verdade, nos autos daquela ação penal, decidiu-se pela absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, pois reconhecida a atipicidade da conduta a ele imputada, e não apenas porque o Ministério Público, em alegações finais, postulou a absolvição do acusado.
    De se ver, portanto, que a nulidade apontada pelo impetrante traduz, em verdade, o mero inconformismo com o desfecho do julgamento da ação penal na origem. 
    Por fim, as instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório amealhado na instrução criminal é apto a justificar o édito condenatório. Logo, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente